Tribunal: TJDFT
Processo: 0001340-05.2017.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. AJUSTE VERBAL. COMPRA DE LOTE E CONSTRUÇÃO DE CASA. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
I – A citação por edital foi realizada consoante ditames do art. 256, inc. II, e §3o, do CPC. Rejeitada alegação de nulidade.
II – A pretensão de devolução de valores decorrentes de relação contratual prescreve em 10 anos, art. 205 do CC. Rejeitada prejudicial.
III – Ausente prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, art. 373, inc. II, do CPC, mantém-se a r. sentença que decretou a rescisão do contrato verbal para aquisição de lote e construção de casa por culpa exclusiva do réu e condenou-o à devolução integral dos valores pagos pela autora.
IV – Apelação desprovida.